Tribunal: CARF
Processo: 19679.720745/2019-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.720745/2019-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.689 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
IBC-INDUSTRIA BRASILEIRA DE CIGARROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. LIDE DEFINITIVAMENTE JULGADA.
O crédito tributário não expressamente contestado na resta definitivamente
julgado, não remanescendo lide pendente de julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente)
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi proferido Despacho Decisório (DD), de e-fls. 42/57, que não homologou
Declaração de Compensação (DComp), de e-fls. 10/14, por não ter sido apurado direito
creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2017. O Contribuinte foi
cientificado da decisão em 03/06/2019 (e-fls. 62); os responsáveis solidários Antonio Simplicio
Gomes da Silva Neto, João Lopes Neiva Neto e Daniel Bruno Carvalho Bezerra foram
cientificados em 10/06/2019, 06/06/2019 e 07/06/2019 (e-fls. 65, 63 e 64, respectivamente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.720745/2019-62
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.689 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720745/2019-62

2.1.

Destaca a Autoridade Fiscal que em análise preliminar identificou inconsistências
entre as informações declaradas em ECF, DCTF e DComp e as constantes nos sistemas da RFB.
As inconsistências se refeririam às retenções na fonte informadas em DComp, nas escriturações
e declarações entregues pelo Contribuinte e nas informações de IRRF declaradas por terceiros
em DIRF.
2.2.

Diante as inconsistências identificadas, a Autoridade Fiscal intimou o sujeito
passivo (e-fls. 18/20) a: i) explicar as divergências identificadas; ii) descrever os serviços
prestados ou as aplicações financeiras que deram origem às retenções de IRRF; iii) apresentar as
notas fiscais das operações que deram origem as retenções ou os documentos que respaldassem
as aplicações financeiras; e iv) apresentar os comprovantes de rendimento e de retenção de IRRF
emitidos pelas fontes pagadoras em nome do Contribuinte.
2.3.

Em análise aos documentos apresentados pelo sujeito passivo, a Autoridade Fiscal
assim se pronunciou:
“A ciência eletrônica do interessado ocorreu em 15/05/2019. Em resposta ao
Termo de Intimação, o contribuinte juntou uma petição completamente
desconexa, citando parte da legislação (2 artigos), com promessas de que seriam
encaminhadas ‘todas as notas para que essa Delegacia possa fazer o seu trabalho
de análise do crédito tributário’. Vale ressaltar que petição idêntica já foi juntada
aos
autos
dos
PA's
19679.720152/2019-04,
19679.720017.2019-51
e
19679.720021/2019-19, resultando na não homologação dos créditos ali
pleiteados. Pelo que se observa pela petição juntada, bem como pelos documentos
que não foram trazidos aos autos, é que muito provavelmente não houve sequer a
leitura daquilo que estava sendo requisitado. Trata-se de um subterfúgio
sorrateiro alicerçado neste protocolo padrão, com finalidade vil e exclusiva de
evitar a multa agrava de 225%, semelhante ao que já ocorreu na análise de
direito creditório do mesmo contribuinte em processos anteriores
O que se verifica, de fato, por meio da resposta à intimação apresentada é um
verdadeiro desrespeito com a Receita Federal do Brasil e sobretudo com esta
autoridade administrativa. Não se pode acreditar que houve a leitura do Termo
de Intimação que ensejasse o protocolo da petição ora combatida; petição esta
que de tão rasa, carece até mesmo da assinatura de seu subscritor. Nenhum
esclarecimento foi prestado. Nenhum meio idôneo de prova foi trazido ao
processo. Em outras palavras, o contribuinte, por meio do documento
apresentado, que se traduz meramente num amontoado de ilações frágeis e
descontextualizadas, demonstra um escárnio sem precedentes por esta
Administração Fazendária. A prestação de esclarecimentos da maneira ocorrida
apenas faz jus à conduta obtusa e sorrateira e compatibiliza-se com o
estratagema ardiloso e passível de reprimenda estatal que se busca coibir, a
saber, a confecção e envio de declarações de compensações com o uso de dados
sabidamente falsos.
(...)
Constatadas (1) a inexistência da retenção formadora do suposto direito
creditório de saldo negativo de IRPJ pleiteado na DCOMP e (2) a inexistência de
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.689 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720745/2019-62

apuração de saldo negativo de IRPJ na escrituração contábil-fiscal do
contribuinte, resta evidente e comprovada a falsidade das informações inseridas
pelo interessado na DCOMP para forjar créditos de saldos negativos
aproveitados nas compensações.
(...)
Em função da não homologação das compensações motivada pela inserção de
informação falsa na declaração, será realizado lançamento de ofício de multa
isolada de 150% sobre o valor dos débitos indevidamente compensados, conforme
previsto no art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e
no art. 74, § 1o, inciso II, da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de
2017”.
3.

Irresignados, em 03/06/2019 (e-fls. 67), o Contribuinte e o responsável solidário
Daniel Bruno Carvalho Bezerra apresentaram Manifestação de Inconformidade (e-fls. 68/83), no
que não foram acompanhados pelos demais responsáveis solidários, que não apresentaram
defesa. Arguiram, em síntese, que:
3.1.

Apresenta notas para o período analisado que comprovariam o seu direito
creditório e as retenções que sofreu. Portanto, estaria comprovado seu direito creditório.
3.2.

Não agiu com dolo ao transmitir a DComp, pois o direito creditório que pleiteou
era existente e válido. Não caberia falar em falsidade de declarações apresentadas.
3.3.

A retenção (e recolhimento) de tributos nos pagamentos feitos a pessoas jurídicas,
nos moldes do art. 34 da Lei no 10.833, de 2003, configura hipótese de pagamento indevido de
tributos, o que garante ao sujeito passivo o direito à restituição da importância indevidamente
retida.
3.4.

Daniel Bruno Carvalho Bezerra não poderia ser responsabilizado com base no art.
135 do CTN, pois foi o transmissor de declarações, não possuindo qualquer poder de gerência e
acesso a contabilidade da empresa.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Ac. no 16-91.082 - 1a Turma da DRJ/SPO, proferido em sessão de 29/11/2019 (e-fls.
106/120), de que se cientificaram o Contribuinte em 02/03/2020 (e-fls. 123) e o responsável
solidário em 14/08/2020 (e-fls. 154), cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir sejam aferidas sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa. Na ausência desses elementos, correto o não
reconhecimento do direito creditório pleiteado.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.689 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720745/2019-62

Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2017
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. NÃO CONFIRMAÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE. INFORMAÇÕES FALSAS. MULTA DE OFÍCIO
ISOLADA QUALIFICADA
Cabível a imposição da multa isolada qualificada em virtude da apresentação de
Declaração de Compensação, quando comprovada a conduta dolosa, mediante fraude,
por parte da pessoa jurídica, consistente na inserção de informações falsas de parcelas
de Imposto de Renda Retido na Fonte.
MANDATÁRIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135, II, DO CTN
Torna-se a pessoa jurídica responsável solidária pelos tributos indevidamente
compensados, com base no artigo 135, inciso II, do CTN, tendo em vista ter atuado como
mandatária do contribuinte com infração à lei.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
5.

Irresignado, em 16/03/2020 (e-fls. 125), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 126/148), no que não foi acompanhado pelo responsável solidário, que não
apresentou defesa. Sinteticamente, (i) aduz que os §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
seriam inconstitucionais, vez que “[...] viola[m] (i) o direito fundamental de petição aos poderes
públicos (art. 5.o, XXXIV, a); (ii) o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa (art.
5.o, LV); (iii) a vedação da utilização de tributos com efeito de confisco (art. 150, IV); (iv) além
dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade; (v) resultando em verdadeira sanção
política que este Supremo Tribunal Federal há tempos proíbe por inconstitucional”; e (ii)
discorre sobre a “relação entre fraude e a obrigação tributária”, sem estabelecer conexão sobre tal
reflexão e o caso sub judice, pugnando apenas pela “inexistência de comprovação de dolo na
compensação”.
Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 123 e 125).
MÉRITO
Inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 e
outras
7.

Em sede de apreciação da ADI no 4905/DF, com trânsito em julgado em
26/05/2023, o Supremo Tribunal Federal a considerou “[...] parcialmente conhecida e, nessa
parte, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.689 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720745/2019-62

inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento” (s.
18/03/2023, Rel. Min. Gilmar Mendes), entendimento este que seria de observância compulsória
no julgamento deste recurso administrativo, nos termos do inc. I do § 1o do art. 62 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, se este tratasse da
matéria, o que não é o caso.
8.

Quanto às demais questões arguidas, suas soluções se encontram pacificadas no
âmbito deste Conselho, como se extrai de sue enunciado sumular no 2: “[o] CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Dolo e aplicação de multa de 150%
9.

Quanto à matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“O sujeito passivo alega que a autoridade fiscal não comprovou o dolo a ensejar
a aplicação da multa de 150%, nos termos dos artigos art. 18, caput e § 2o, da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e no art. 74, § 1o, inciso II, da Instrução
Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. Alega ainda, que apesar das
modificações legislativas promovidas no art. 18, caput da Lei 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, para a qualificação da multa isolada, indispensável a
caracterização da fraude.
Da leitura do tópico anterior fica evidente a conduta dolosa do sujeito passivo ao
inserir informações sabidamente falsas em suas declarações de compensação com
o único intuito de gerar direito creditório inexistente. Tal conduta também insere-
se no conceito de fraude, disposto no art. 72 da Lei 4.502/64.
Ademais, em manifestação de inconformidade verifica-se que o sujeito passivo em
nenhum momento buscou comprovar os valores de IRRF inseridos em DCOMP,
se valendo de argumentos que não guardam relação com o presente processo
[fato que se repete, diga-se, em sede de Recurso Voluntário].
(...)
Diante dos fatos verificados e do contexto legal, normativo e da jurisprudência
administrativa, prevalece a constatação de que o interessado buscou esquivar-se
dos controles prévios adotados pela Administração Tributária, instituídos com o
intuito de evitar a ocorrência de compensações contrárias à lei. Agiu
conscientemente em busca do propósito de diferir o pagamento de tributos, ou
mesmo evitá-lo, na medida em que a análise da declaração de compensação na
forma eletrônica seria apenas uma possibilidade, dentro dos 5 (cinco) anos
subseqüentes, após o que poderia se pretender a homologação tácita da
compensação” (grifou-se).
10.

Para se esquivar da acusação fiscal e da conclusão da DRJ, como visto, a
Recorrente se limita a pugnar, genericamente, pela “inexistência de comprovação de dolo na
compensação”, pelo que não se conhece, portanto de sua razão.

Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.689 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.720745/2019-62

CONCLUSÃO
11.

Por todo o exposto, conclui-se que o Recurso Voluntário é tempestivo, não se
conhecendo suas razões.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 163
DF CARF MF
Original